Tribunal: TJBA
Processo: 8007377-74.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007377-74.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDILENE FAUSTINO

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Edilene Faustino, reconhecendo falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.215,00, e por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A parte autora relatou interrupção no fornecimento de energia por sete dias, perda de alimentos perecíveis, e queima de eletrodomésticos. A COELBA apresentou documentos que não se relacionam com os fatos da demanda, o que ensejou o reconhecimento da veracidade dos fatos narrados na inicial.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos, bem como a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Restou incontroversa a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica na residência da autora e os prejuízos decorrentes. A COELBA não apresentou provas hábeis a desconstituir os fatos alegados.

Configurada falha na prestação do serviço essencial, impõe-se a manutenção da indenização por danos materiais.

A suspensão de serviço essencial por sete dias caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

Contudo, o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença mostra-se superior ao usualmente adotado em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por danos materiais e morais. 2. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, sendo desnecessária a prova de culpa. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22; CPC, arts. 341, 373, I e 492.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº
8007377-74.2023.8.05.0191
em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte recorrida
EDILENE FAUSTINO:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA